Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004954-81.2014.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS EMBARGADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO, R.V.P - LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela BRASFRIGO S/A no ID 36120178. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator